Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. CONTRADITÓRIO. REGULARIDADE. ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIA. ARROLAMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A satisfação da finalidade de ciência do prazo de resposta ao recurso, mesmo que por modo diverso da intimação postal, afasta vício processual e a alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
2. Diante do pedido expresso da parte para que possa acompanhar o arrolamento de bens e considerando o princípio da razoabilidade, não há motivos para indeferir o pleito. Inteligência dos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da publicidade, previstos nos arts. 5o, 6o e 8o do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.